Tribunal: TJES
Processo: 5019316-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019316-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto pelo próprio banco.

2.O embargante alega omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores supostamente sacados pela parte autora.

3.A Secretaria certificou a intempestividade da interposição dos embargos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e, caso superado esse óbice, se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o Enunciado nº 85 do FONAJE, o prazo para oposição de embargos de declaração conta-se da data do julgamento, sendo ônus da parte acompanhar o andamento processual.

6.Considerando o julgamento ocorrido em 27.02.2025 e a suspensão dos prazos entre 03 e 05.03.2025, o prazo recursal expirou em 11.03.2025, sendo os embargos protocolados apenas em 24.03.2025, o que configura intempestividade.

7.Ainda que superado o vício, o acórdão embargado expressamente rejeitou o pedido de compensação por ausência de comprovação adequada dos valores recebidos, afastando qualquer omissão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a matéria suscitada pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 1º; LC/ES nº 234/2002, art. 141, "b".

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 85 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5019316-67.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

EMBARGADO:REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto pelo próprio banco.

2.O embargante alega omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores supostamente sacados pela parte autora.

3.A Secretaria certificou a intempestividade da interposição dos embargos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e, caso superado esse óbice, se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o Enunciado nº 85 do FONAJE, o prazo para oposição de embargos de declaração conta-se da data do julgamento, sendo ônus da parte acompanhar o andamento processual.

6.Considerando o julgamento ocorrido em 27.02.2025 e a suspensão dos prazos entre 03 e 05.03.2025, o prazo recursal expirou em 11.03.2025, sendo os embargos protocolados apenas em 24.03.2025, o que configura intempestividade.

7.Ainda que superado o vício, o acórdão embargado expressamente rejeitou o pedido de compensação por ausência de comprovação adequada dos valores recebidos, afastando qualquer omissão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a matéria suscitada pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 1º; LC/ES nº 234/2002, art. 141, "b".

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12442922), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 12788972), o embargante alega que o acórdão impugnado foi omisso quanto ao pedido de compensação, sustentando que a parte embargada teria realizado dois saques. Requer, assim, a correção do vício apontado.

A Secretaria certificou (ID 12790436) que os embargos foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade
.

Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
. Assim, devidamente intimado da data da sessão de julgamento (vide despacho de ID 12134287), não há exigência legal de nova intimação com a juntada do acórdão.

É ônus da parte acompanhar o andamento processual e consultar o resultado da sessão. No caso, o julgamento ocorreu em
27/02/2025
, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente e encerrando-se em
11/03/2025
, considerando a suspensão dos prazos nos dias 03, 04 e 05 de março de 2025 (Carnaval e Quarta-feira de Cinzas), nos termos do art. 141, "b", da Lei Complementar Estadual n. 234/2002.

Todavia, os embargos somente foram protocolados em
24/03/2025
(ID 12788972), fora, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis, o que impede o seu conhecimento.

Ainda que ultrapassado esse óbice, inexiste a omissão apontada. O acórdão enfrentou expressamente o pedido de compensação dos valores, conforme se extrai do seguinte trecho (ID 12442922):

Por fim, deixo de determinar a compensação com os supostos valores recebidos pelo autor em conta. Esclareço. Os comprovantes anexados aos ID’s 10899576 e 10899577 são prints de uma tela e não o comprovante de transferência em si. Além disso, são ilegíveis, sendo impossível realizar a conferência da conta que supostamente recebeu os valores.

Assim, ainda que superado o vício de admissibilidade, os embargos não mereceriam provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)